Tribunal: TJSP
Processo: 1006151-93.2022.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Teses aventadas que foram objeto de apreciação no decisum, ainda que de maneira sucinta ou reflexa - Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento - Necessidade de ocorrência de omissão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Teses aventadas que foram objeto de apreciação no decisum, ainda que de maneira sucinta ou reflexa - Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento - Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que, no caso, não se afiguram presentes.

Recurso rejeitado.